Tribunal: TJES
Processo: 5001459-80.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-80.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-BASE COMO BASE DE CÁLCULO PARA VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS PRECLUSAS. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado requerido, referente às parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade de discutir, em sede de cumprimento de sentença: (i) quais as verbas devem ser incluídas na base de cálculo do FGTS; (ii) qual índice deve ser usado para a atualização do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O STJ teceu o entendimento (Súmula n° 646) de que apenas estão excluídas da incidência de FGTS as verbas elencadas em Lei (art. 28, §9° da Lei n° 8.212/91), em rol taxativo, estando excluídas da sua base de cálculo por força do art. 15, §6° da Lei n° 8.036/90, assunto já reconhecido nos autos pelo juízo sentenciante.

4. O interesse recursal exige o binômio necessidade-utilidade. Inexistindo gravame à parte recorrente, falta-lhe interesse em recorrer.

5. Além disso, o
princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada.

6. Acerca da discussão do índice de atualização monetária a ser aplicado ao caso em discussão, esta já foi apreciada na fase de conhecimento e, tendo ciência da decisão que julgou embargos de declaração opostos em face da sentença, o Estado ora executado deixou transcorrer o prazo recursal, operando-se a preclusão e impossibilitando sua análise nesta fase processual.

7. A adoção de qualquer outro índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1.
A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida em fase de cumprimento de sentença pela ocorrência de preclusão
.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505 e 507; Lei 8.212/91, art. 28, §9°; Lei 8.036/90, art. 15, §6°.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024; TJES - RI 5008994-55.2023.8.08.0024 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes - Julgado em: 16/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001459-80.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-BASE COMO BASE DE CÁLCULO PARA VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS PRECLUSAS. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado requerido, referente às parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade de discutir, em sede de cumprimento de sentença: (i) quais as verbas devem ser incluídas na base de cálculo do FGTS; (ii) qual índice deve ser usado para a atualização do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O STJ teceu o entendimento (Súmula n° 646) de que apenas estão excluídas da incidência de FGTS as verbas elencadas em Lei (art. 28, §9° da Lei n° 8.212/91), em rol taxativo, estando excluídas da sua base de cálculo por força do art. 15, §6° da Lei n° 8.036/90, assunto já reconhecido nos autos pelo juízo sentenciante.

4. O interesse recursal exige o binômio necessidade-utilidade. Inexistindo gravame à parte recorrente, falta-lhe interesse em recorrer.

5. Além disso, o
princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada.

6. Acerca da discussão do índice de atualização monetária a ser aplicado ao caso em discussão, esta já foi apreciada na fase de conhecimento e, tendo ciência da decisão que julgou embargos de declaração opostos em face da sentença, o Estado ora executado deixou transcorrer o prazo recursal, operando-se a preclusão e impossibilitando sua análise nesta fase processual.

7. A adoção de qualquer outro índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1.
A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida em fase de cumprimento de sentença pela ocorrência de preclusão
.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505 e 507; Lei 8.212/91, art. 28, §9°; Lei 8.036/90, art. 15, §6°.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024; TJES - RI 5008994-55.2023.8.08.0024 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes - Julgado em: 16/04/2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença de ação que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas de FGTS à parte autora, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu a pagar o FTGS da parte autora, com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

O executado apresentou impugnação pugnando pela não repercussão dos efeitos da ADI 5090 na presente execução, o reconhecimento da incidência, sobre correção monetária e juros de mora, da Taxa Referencial (TR) no período anterior à vigência da EC n° 113/2021 e a incidência da Taxa SELIC a partir da vigência da EC n° 113/2021.

O juízo sentenciante rejeitou a impugnação ofertada pelo requerido (ID 17082359) e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Irresignado, o Estado apresentou Recurso Inominado (ID 17082366) questionando acerca da não incidência das verbas de caráter indenizatório sobre as parcelas a serem indenizadas ao autor, bem como a não aplicação dos efeitos da ADI 5090 sobre a presente demanda e a aplicação da TR e da Taxa SELIC no presente caso, conforme fixado pela EC n° 113/2021.

Contrarrazões de ID pugnando pelo improvimento do recurso do Estado requerido.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso, no que tange à base de cálculo do FGTS,
não comporta conhecimento
, por manifesta ausência de interesse recursal por parte do Estado recorrente.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável e útil para esse fim. No caso em tela, tais requisitos não se encontram presentes.

Cumpre ressaltar também que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as questões já apreciadas pelo juízo não podem ser indefinidamente rediscutidas, ainda que envolvam matérias de ordem pública. Tal diretriz encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais consagram a imutabilidade das decisões e vedam a rediscussão de matérias já decididas ao longo do processo,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso em menção, verifica-se que o recorrente não interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida na fase de conhecimento, deixando transcorrer o prazo recursal, todavia, apenas na fase de cumprimento de sentença, o executado passa a questionar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis, requerendo a aplicação da TR e SELIC como índices de correção monetária e juros pela caderneta de poupança.

Dessa forma, fica evidente que o recorrente teve assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa na fase oportuna, mas optou por não impugnar os critérios estabelecidos na sentença,
o que resultou na preclusão da matéria.
Assim, não é possível a rediscussão dos índices de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença, estando consolidada a decisão proferida, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Daí porque entendo pela ausência de interesse recursal.

Nesse sentido dispõe o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, incluindo esta Egrégia Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO Possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, da incidência da TR como índice de atualização monetária. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada. No caso concreto, a questão relativa ao índice de atualização monetária foi apreciada na fase de conhecimento.
Após a prolação da sentença o Estado tomou ciência e informou a ausência de interesse recursal.
A parte recorrente teve ciência da decisão e não interpôs recurso tempestivo, operando-se a preclusão, impossibilitando sua reanálise nesta fase processual.
A adoção da TR como único índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida em fase de cumprimento de sentença pela ocorrência de preclusão. [...] (TJES - RI 5008994-55.2023.8.08.0024 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes - Julgado em: 16/04/2025) (grifou-se)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DO BANCO EXECUTADO. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. RECONHECIMENTO ANTERIOR. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PARA O JUIZ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DELINEADO NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. O propósito recursal consiste em dirimir divergência a respeito da ocorrência de preclusão das questões de ordem pública que tenham sido objeto de decisão anterior, a ensejar a impossibilidade de nova deliberação judicial. 2. Em caráter preliminar, a similitude fática é mitigada, quando a divergência recair apenas sobre matéria eminentemente processual, bastando-se à caracterização da divergência que as decisões dissonantes proferidas nos acórdãos embargado e paradigma tenham-se dado em conjuntura semelhante - como ocorreu no presente caso, em que afastada a preclusão de questão de ordem pública quando exaurida a jurisdição ordinária, ao contrário do que se deu nos acórdãos paradigmas. 3. No mérito, afastou-se, no acórdão embargado, a preclusão para o julgador, acerca da legitimidade passiva do banco sucessor, sob as premissas de que a preclusão é sanção imposta apenas às partes e que, tendo as instâncias ordinárias adentrado no mérito dessa matéria supostamente preclusa, reabriu-se a jurisdição, permitindo ao juiz nova deliberação, sobretudo pelo seu caráter de ordem pública. 4. Todavia, além de equivocada a afirmativa do acórdão embargado - de que as instâncias ordinárias haviam reexaminado a legitimidade, quando, na verdade, somente o Juízo de primeiro grau o fez -, a conclusão de não ocorrência de preclusão para o juiz em torno das matérias de ordem pública dissentiu do entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça disposto nos acórdãos paradigmas, na esteira de que "o fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.479.351/RJ, DJe de 4/10/2016; e AgInt no AREsp n. 1.185.653/RJ, DJe de 13/4/2018). 5. Em análise à base de dados da jurisprudência deste Superior Tribunal, verifica-se que a cognição delineada nos acórdãos paradigmas é a que reflete o entendimento predominante atualmente nesta Corte de uniformização de jurisprudência, de modo que as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato. 6. Na hipótese, constata-se a ocorrência da preclusão, pois, no momento em que julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira instância, já estava exaurida a jurisdição ordinária acerca da legitimidade passiva do banco ora embargado, com alteração do polo passivo da execução, por reconhecimento da ocorrência de sucessão por essa instituição financeira do banco originariamente executado, com base nos mesmos fundamentos expendidos no presente processo. Assim, afigura-se impositiva a reforma do acórdão embargado e o retorno dos autos à Quarta Turma deste Tribunal para prosseguir no julgamento das demais questões objeto do recurso especial do banco embargado ainda não apreciadas. 7. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Quanto ao anseio do recorrente de exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS, percebe-se que o juízo sentenciante já resolveu o aludido impasse na sentença proferida na fase executória, de ID 17082359, ao reconhecer como cabível a incidência das verbas elencadas no art. 28, §9° da Lei 8.212/91, por se tratar de rol taxativo, excluindo da base de cálculo as verbas constantes do art. 15, §6° da Lei 8.036/90, conforme já consolidado pelo STJ na Súmula n° 646.

Dessa forma, o requerido recorre para pedir algo que já obteve na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou qualquer gravame nesse aspecto. Recorrer para reafirmar o conteúdo da sentença é um ato processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência do interesse de agir na sua modalidade recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido, nos termos da fundamentação supra. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)